Tribunal: TJMT
Processo: 1008911-97.2020.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008911-97.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAMIRIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 049.684.821-67 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE VALORES EXCESSIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada, sem a produção de prova pericial solicitada. A insurgência recursal fundamenta-se, em preliminar, na ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização da perícia técnica previamente requerida. A prova pericial foi apontada como imprescindível para aferição da veracidade do consumo de energia elétrica registrado nas faturas emitidas entre dezembro de 2019 e março de 2020, especialmente diante da alegada discrepância em relação à média histórica de consumo da unidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial reputada imprescindível; e (ii) estabelecer se é cabível o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização de perícia técnica é indispensável em demandas que envolvem controvérsia sobre a veracidade do consumo de energia elétrica faturado, especialmente quando há discrepância entre os valores cobrados e a média histórica do consumidor.

A existência de simulação de consumo com valores inferiores aos registrados nas faturas e o comunicado de substituição do medidor por parte da própria concessionária constituem indícios suficientes de dúvida quanto à regularidade da medição, justificando a necessidade de prova técnica.

O julgamento antecipado da lide com base exclusiva em prova documental unilateral, em detrimento da produção de prova pericial requerida, configura cerceamento de defesa e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Jurisprudência do próprio tribunal reconhece a imprescindibilidade da perícia técnica em hipóteses semelhantes, determinando a anulação da sentença e a retomada da instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A negativa de produção de prova pericial em controvérsia técnica sobre consumo de energia elétrica configura cerceamento de defesa quando existente dúvida objetiva quanto à regularidade da medição.

É nula a sentença proferida com julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica reputada imprescindível, impondo-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados: resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1039222-37.2021.8.11.0002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Tamiria da Silva Rodrigues contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade de justiça concedida.

Em suas razões a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que houve julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia técnica no medidor de energia, prova esta reputada essencial para a comprovação da veracidade do consumo lançado nas faturas. Sustenta que a apuração adequada dos fatos exigiria perícia imparcial, preferencialmente realizada por órgão oficial, e não apenas por técnicos da própria concessionária.

No mérito, a apelante afirma que a cobrança realizada pela concessionária é manifestamente indevida, pois as faturas apresentaram valores muito acima da média histórica de consumo, sem qualquer justificativa plausível, sendo insuficiente a vistoria realizada unilateralmente. Invoca a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no art. 14, §3º, I, e na responsabilidade objetiva da concessionária pela falha na prestação do serviço.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução e realização de perícia técnica. Subsidiariamente, pugna pela procedência da ação, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 281907365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia gira em torno da legitimidade das cobranças lançadas em faturas de consumo de energia elétrica entre dezembro de 2019 e março de 2020. A autora sustenta que os valores cobrados estão acima de sua média habitual de consumo e decorrem de erro na medição, falha técnica ou leitura indevida. A sentença julgou improcedente a ação com base na documentação unilateral da ré e no padrão de consumo apresentado.

No caso, foi apresentado “Resultado da Simulação de Consumo”, datado de 18/03/2020, que estimou gasto mensal de aproximadamente 160,5 kWh, resultando em valor estimado de R$ 169,64 (id 281906901). Confrontado com as faturas emitidas pela concessionária no mesmo período — superiores a R$ 270,00, chegando a R$ 376,53 —, surge uma discrepância relevante entre o consumo estimado e o consumo registrado (id 281906893).

Ainda que a simulação não tenha incluído todos os eletrodomésticos — como a máquina de lavar roupas, de uso comum e significativo impacto no consumo —, trata-se de indício técnico suficiente a demonstrar a existência de dúvida objetiva e justificável quanto à veracidade do consumo registrado, a ser apurada por perícia técnica imparcial.

Tal conclusão é reforçada pelo “Comunicado de Substituição de Medidores”, no qual se confirma que o medidor foi retirado em 14/02/2020, para fins de aferição, com base na Resolução ANEEL nº 414/2010 (id 281906897). A medida, de caráter técnico, evidencia que a própria empresa reconheceu a necessidade de verificar a exatidão da medição, o que enfraquece a presunção de regularidade das faturas questionadas.

Ademais, em procedimento administrativo realizado no PROCON de Várzea Grande/MT, houve acordo formal entre as partes, homologado em audiência, no qual a concessionária retificou as faturas dos meses de dezembro/2019,

janeiro e fevereiro/2020, ajustando o consumo para 290 kWh, o que implicou a emissão de novos valores de cobrança. Essa retificação administrativa, reconhecida em documento oficial e lavrada com intervenção de Conciliadora de Defesa do Consumidor, demonstra que as faturas inicialmente emitidas não estavam corretas, o que fragiliza ainda mais a presunção de legitimidade da cobrança e reforça a necessidade de apuração judicial adequada (id 281906895).

Esses elementos reforçam que a questão posta nos autos não poderia ter sido resolvida unicamente com base em prova documental unilateral, sendo indispensável a realização de perícia técnica para apuração da veracidade dos lançamentos e da correspondência entre o consumo medido e o consumo real da unidade.

A Terceira Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal já enfrentou situação análoga, reconhecendo a imprescindibilidade da prova técnica:

DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. VARIAÇÃO NO CONSUMO APÓS TROCA DO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo a cobrança referente à recuperação de consumo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide; e (ii) determinar a legitimidade da cobrança de consumo recuperado, à luz das normas regulamentares aplicáveis e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR A simples constatação de irregularidade no medidor não é suficiente para comprovar o efetivo benefício do consumidor, sendo necessária a prova do desvio de energia e do prejuízo da concessionária. A prova pericial é indispensável para a solução da lide, uma vez que a complexidade técnica da matéria impede a formação do convencimento do juiz sem o auxílio de um especialista. IV. DISPOSITIVO Recurso provido para anular a sentença e determinar a realização de perícia técnica. (N.U 1039222-37.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

No caso, o indeferimento da prova técnica requerida e o julgamento da ação com base exclusivamente na documentação apresentada comprometeram o contraditório e a ampla defesa, o que impõe a nulidade da sentença.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura da fase instrutória e a realização de prova pericial técnica no medidor da unidade consumidora da parte autora, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025